Tribunal: TJPA
Processo: 0802549-75.2022.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802549-75.2022.8.14.0013

APELANTE: DIEGO RODRIGUES BEZERRA, LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0802549-75.2022.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Capanema

APELANTES:
DIEGO RODRIGUES BEZERRA

(Defensoria Pública)

LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
art. 157, §2º, II, do CP
–
1)
ABSOLVIÇÃO DE
DIEGO RODRIGUES BEZERRA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pelo depoimento da vítima na fase investigativa e em juízo aduzindo ter sido assaltada pelos réus, bem como o depoimento dos policiais responsáveis por suas prisões em flagrante emposse do bem subtraído, não afastando a certeza de autoria delitiva ter sido o apelante Diego quem aguardou na motocicleta enquanto o corréu Lucas abordou a vítima e, mediante violência, subtraiu-lhe a mochila, após o que Diego garantiu a fuga de ambos, impondo-se a manutenção de suas condenações –
2)
DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO – comprovada a participação de ambos os apelantes para consumação do delito, impõe-se a manutenção da majorante –
3)

REDUÇÃO DAS PENAS BASES DE MULTA – PROVIMENTO – deve a pena pecuniária manter necessária proporcionalidade com a pena corporal e, sendo esta arbitrada no mínimo legal, deve a pena de multa ser redimensionada para o mesmo patamar –
4)
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DO CORRÉU LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO – IMPROVIMENTO

– o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DE MULTA
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar as penas de multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIEGO RODRIGUES BEZERRA

e
LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto nos
art. 157, §2º, II, do CP
, cominando à
DIEGO RODRIGUES BEZERRA
a pena de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto e 80 (oitenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime,
suspendendo a pena pelo prazo de 02 (dois) anos
mediante cumprimento de obrigações impostas pelo juízo, e à
LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO
a pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 200 (duzentos) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram pela absolvição de
DIEGO RODRIGUES BEZERRA
por insuficiência de provas, bem como pelo decote da majorante de concurso de agentes, a redução de suas penas bases de multa e a redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão do corréu LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

“Consta no incluso IPL que na tarde de 10/10/2022 por volta das 12:30 h a vítima
Sara Lia Martins Raiol
estava andando de bicicleta na Rua Euclides Cumaru nesta Cidade de Capanema quando foi abordada pelos denunciados
DIEGO RODRIGUES BEZERRA
e
LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO
que estavam em uma motocicleta.

É narrado ainda que o carona
LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO
desceu da moto, agrediu, e derrubou a vítima de sua bicicleta causando-lhe as lesões corporais comprovadas nos autos, e em ato contínuo subtraiu sua bolsa, enquanto o condutor
DIEGO RODRIGUES BEZERRA
assegurou a fuga de ambos.

A polícia militar foi acionada e conseguiu diligentemente localizar e prender os acusados na posse da bolsa subtraída da vítima conforme auto de apreensão constante no caderno investigativo, razão porque foram conduzidos à Depol para adoção dos procedimentos de praxe”.

Após a instrução,
DIEGO RODRIGUES BEZERRA

e
LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO
foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto nos
art. 157, §2º, II, do CP
, sendo cominada à
DIEGO RODRIGUES BEZERRA
a pena de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto e 80 (oitenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime,
suspendendo-se a pena pelo prazo de 02 (dois) anos
mediante cumprimento de obrigações impostas pelo juízo e, à
LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO
a pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 200 (duzentos) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram inicialmente pela absolvição de
DIEGO RODRIGUES BEZERRA
por insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pelo teor das declarações na fase investigativa e em juízo da vítima
SARA LIA MARTINS RAIOL
, tendo narrado o crime e aduzido que reconheceu os réus pois estavam “de cara limpa”, especificando via ambos aproximarem-se e que LUCAS foi quem desceu da motocicleta e a agrediu enquanto DIEGO permaneceu no veículo e garantiu a fuga destes após o crime, depoimento este que é corroborado pelas declarações dos policiais HARLLEN THIAGO SOARES MELO e CARLOS ADRIANO FERREIRA DO VALE, que prenderam os réus em flagrante logo após o delito em posse da mochila subtraída da vítima.

Ressalte-se que, no caso do apelante
DIEGO RODRIGUES BEZERRA
, a certeza de autoria delitiva não é elidida por ter sido este quem aguardou na motocicleta enquanto o corréu Lucas abordou a vítima e, mediante violência, subtraiu-lhe a mochila, após o que Diego garantiu a fuga de ambos, o que demonstra de forma cristalina sua participação decisiva para consumação do delito, impondo-se a manutenção de sua condenação.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Outrossim, pleitearam o
decote da majorante de concurso de agentes
, o que
não pode prosperar
, uma vez que a prova carreada na instrução fornece a certeza necessária da participação de ambos para consumação do delito, impondo-se a manutenção da majorante em comento.

Em sequência, pugnaram pela
redução das penas bases de multa
, o que
merece provimento
, pois a pena pecuniária deve manter necessária
proporcionalidade com a pena corporal
e, sendo esta
arbitrada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
, deve a pena de multa ser redimensionada para o patamar mínimo.

Portanto, faz-se necessário
redimensionar as penas base de multa
de ambos os apelantes para o mínimo legal de
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria da sanção, pugnaram a
redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal
pelo reconhecimento da atenuante da confissão do corréu LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO, o que
não merece provimento
, pois o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na
Súmula 231 do Colendo STJ.

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constata-se que há equívocos do juízo sentenciante, tal como a fixação da minorante da participação de menor importância em fração acima do legalmente previsto. Contudo, inviável qualquer reparo, pois implicariam em agravamento da pena dos réus, o que se revela incabível em recurso exclusivo da defesa.

Portanto, redimensionada apenas as penas bases pecuniárias, chega-se à pena final de
DIEGO RODRIGUES BEZERRA em
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto e 04 (quatro) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime,
mantendo-se a

suspensão a pena pelo prazo de 02 (dois) anos
mediante cumprimento das obrigações impostas pelo juízo de piso e, à
LUCAS PAIXÃO DO ROSÁRIO
a pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar as penas de multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 01/08/2023